Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA DE INVESTIMENTO (CDB). AUSÊNCIA DE NATUREZA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a possibilidade de constrição sobre valores encontrados em aplicação financeira denominada CDB Porquinho Banco Inter S/A, convertendo o bloqueio em penhora e determinando o levantamento do valor ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, seja por se tratar de conta análoga à poupança, seja por se enquadrarem no limite de quarenta salários-mínimos, considerando, ainda, a alegação de inexistência de movimentação atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O produto financeiro objeto da constrição é Certificado de Depósito Bancário (CDB), título de renda fixa com natureza de investimento, distinto da caderneta de poupança quanto à remuneração, regulação legal e incidência tributária, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
4. Movimentação intensa e diária realizada pelo executado — exemplificada por 35 resgates no mês de setembro de 2025 — descaracteriza eventual pretensão de equiparação da aplicação a reserva típica de poupança.
5. A interpretação extensiva da impenhorabilidade a outras modalidades de aplicação financeira não encontra amparo legal, inexistindo dever de vinculação a precedentes não obrigatórios do STJ (art. 927 do CPC).
6. Ainda que aplicado entendimento jurisprudencial mais ampliado, não demonstrou o executado que o numerário se trata de sua única reserva financeira destinada à subsistência, o que afasta o reconhecimento da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança exclusivamente valores depositados em caderneta de poupança, não alcançando aplicações financeiras como CDB.”
“2. Movimentação atípica e rotineira descaracteriza eventual alegação de finalidade de reserva financeira protegida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1303361, AI n. 0738350-49.2020.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/11/2020, DJE 7/12/2020.
TJDFT, Acórdão 1843664, AI n. 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024.
STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.